Tribunal: TJSP
Processo: 0551913-72.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano, Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2008 – Sentença extintiva do feito – Nulidade da CDA que instruiu a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano, Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2008 – Sentença extintiva do feito – Nulidade da CDA que instruiu a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua o título – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração do lançamento tributário – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Prevenção e Extinção de Incêndios" e "Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do C. STF – Exclusão de referidos tributos da nova CDA – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0551913-72.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado DEJENAL
NUNES DE ARAUJO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U., ressalvado entendimento do 2o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7253 - 2/8
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelado: Dejenal Nunes de Araújo
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto
VOTO No 7253
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Territorial
Urbano, Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios do exercício de 2008 Sentença extintiva
do feito Nulidade da CDA que instruiu a ação executiva por falta
de fundamentação legal Não cabimento Impossibilidade de
extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que
substitua o título Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ Erro
meramente formal, de modo que sua correção não implica
alteração do lançamento tributário
Cobrança de taxas
inconstitucionais (“Prevenção e Extinção de Incêndios” e
“Conservação de Vias e Logradouros”) Temas 16 e 146 do C.
STF Exclusão de referidos tributos da nova CDA Sentença
anulada Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls. 14/19) que,
em Execução Fiscal por ela promovida contra Dejenal Nunes de Araújo, declarou
nula a Certidão de Dívida Ativa que norteou o feito e julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo),
sem condenação em honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7253 - 3/8
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321 do
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a apelante sustenta,
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao Princípio do
Contraditório, “... a oportunidade de manifestação quando o juízo condutor do feito
vislumbrar existência de possível 'falha' procedimental...”; b) a decisão guerreada
“... acabou sumariamente negando à Fazenda Municipal a prerrogativa de
emendar suas Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a inadimplência do
devedor e provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a quo analisar a situação
“... sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação
jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação integral
dos créditos fazendários...”; d) a sentença prolatada incorreu em error in judicando,
ao deixar de considerar que o próprio executado, formalizando compromisso para o
parcelamento dos débitos, reconheceu como hígida a cobrança que lhe foi
impingida.
Pugna a recorrente, nesse passo, pelo provimento
ao apelo, “... a fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida, em razão do
evidente error in procedendo...”, ou para que seja reformado o decisum a quo,
determinando-se o prosseguimento da demanda fiscal após a oportunidade de
emenda à apontada Certidão de Dívida Ativa.
Recebido e devidamente processado o apelo,
subiram os autos sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Bernardo propôs Execução Fiscal, em 30/03/2010, em face de Dejenal Nunes
de Araújo, objetivando a cobrança de débitos relativos ao Imposto Territorial
Urbano, Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros,
Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7253 - 4/8
de 2008, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 03.
Baldada a citação do executado por meio de
Oficial de Justiça (fls. 06) e certificada, em uma segunda tentativa, a
impossibilidade de citá-lo pessoalmente (fls. 10), a exequente requereu a citação do
devedor “... por Carta SEED no endereço de fls. 10...” (fls. 12), sobrevindo, então,
a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, a
CDA que instrui a demanda executiva movida pela Municipalidade de São
Bernardo do Campo padece do vício constatado pelo D. Juízo a quo (ausência da
fundamentação legal específica das exações).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o Termo de Inscrição na Dívida Ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do Termo de
Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.
Reconhecido o vício da CDA, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou por
bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de oportunidade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7253 - 5/8
que o título executivo fosse substituído. Pois, segundo o § 8o do mesmo art. 2o da
LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de Primeira
Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha dado
oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há manifesta violação do
quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA
por erro material ou formal do título, até a prolação
da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição
também não é possível quando os vícios decorrem do
próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da
existência de mero erro material no título, pois a
aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17/02/2011,
DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7253 - 6/8
da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica configurado o
erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não implica
modificação do lançamento já feito, tornando possível a substituição da CDA, com
o prosseguimento regular da demanda.
Também se nota, conquanto não formalmente
exigido à validade das CDA's, a falta de indicação de datas de vencimento, informe
relevante à contagem dos prazos prescricionais.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença em
razão da não observância do princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novo título, dotado das devidas fundamentações
legais (bem como, por pertinente, dos apontados termos iniciais para efeito de
contagem dos prazos prescricionais).
O caso em tela, todavia, comporta peculiaridades
que impedem que o exame se restrinja, tão somente, à questão da nulidade do título
executivo.
Em primeiro lugar, a Taxa de Extinção e
Prevenção de Incêndios, presente na CDA analisada, corresponde a um tributo que
não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação, de modo
que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se afigura
inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7253 - 7/8
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa
para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo.”
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa de
Extinção e Prevenção a Incêndios seja excluída da nova CDA que venha a substituir
a que instruiu o feito.
Ainda em relação às taxas cobradas pela
Municipalidade juntamente com o Imposto Territorial Urbano e o Imposto Predial
Urbano, é mister reconhecer que também a Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros não deve constar do título a ser emitido, posto que inconstitucional,
diante da cobrança pela prestação de um serviço que não é específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, que
conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II -
A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação
e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art.
145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional
a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais
elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre
uma base e outra.” (g. n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0551913-72.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7253 - 8/8
Desse modo, apenas merecem ser mantidas, no
título executivo emendado, as cobranças do ITU, IPU e Taxa de Coleta de Lixo.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua a CDA que
instrui a Execução Fiscal por outra, com a exclusão das taxas
supramencionadas,
prosseguindo-se
regularmente,
assim,
a
demanda
executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora